Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0728328-58.2022.8.07.0000 Agravante MARCIA REGINA LIMA DE SOUZA E OUTROS Agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo sub judice em favor da instituição bancária. Os Agravantes sustentam a impossibilidade de conferência da autenticidade da assinatura digital de seu genitor (falecido) – devedor fiduciante – em documento de confissão de dívida, uma vez que não constaria data e hora no instrumento, nome do signatário, localização ou e-mail e inviabilidade de confirmação do número do IP. Alegam que houve uma cobrança de taxa de juros superior àquela efetivamente contratada, tanto no contrato originário quanto no termo de confissão de dívida. Pedem a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a extinção do processo originário nos termos do Art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a liminar concedida pelo Juízo de origem e restituída a posse do veículo aos Agravantes e, no mérito, o provimento do agravo. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto as questões trazidas a exame nesta sede recursal não foram objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Ademais, em contestação apresentada pelos Agravantes nos autos originários, verifico que as mesmas questões do agravo foram deduzidas junto ao Juízo a quo e ainda se encontram pendentes de apreciação e decisão, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Com efeito, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das alegações dos Agravantes nos autos principais (contestação). No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE ANÁLISE NESTA SEDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o que significa que matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 1.1. Hipótese em que a matéria objeto do recurso refere-se à contestação apresentada em sede de busca e apreensão, peça que sequer foi analisada pelo juízo a quo ante a não execução de liminar e em consonância com orientação do STJ: "Tema 1.040 - Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar." (STJ. 2a Seção. REsp 1.892.589-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2021). 1.2. Logo, apreciação de alegações de contestação nesta seara recursal configura supressão de instância. 2. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1430579, 07004462420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTESTAÇÃO. I - O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 prevê expressamente a concessão da busca e apreensão do bem alienado, liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor. II - O prazo para contestação somente se inicia após a execução da liminar, art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, e as questões deduzidas pelo réu não foram analisadas pelo MM. Juiz, portanto, vedado o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1170967, 07055743020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator